Tribunal: STF
Processo: HC 73450
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTAÇÃO.
AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
II. - Acórdão que recebeu a denúncia contra os pacientes,
denúncia que fora rejeitada pelo Juízo de 1º grau, suficientemente
fundamentado.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a
conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime.
IV. - O reexame do conjunto probatório não é possível no
âmbito estreito do habeas corpus. Precedentes do S.T.F.
V. - H.C. indeferido.